Tribunal: TJES
Processo: 5005234-97.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005234-97.2021.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: BANCO BMG SA

APELANTE: GELVACIO ANTONIO CANTAO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO CARTÃO DE CRÉDITO BANCÁRIO. DESCONTOS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ERRO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PRECEDENTE DO STJ. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Verifica-se a natureza consumerista da relação jurídica havida entre a instituição financeira e o destinatário final do crédito, sendo indispensável a análise do caso com atenção ao que dispõe o inciso II do art. 6º do CDC, que consagra a informação clara e adequada sobre o serviço fornecido como direito básico do consumidor, além de consectário lógico da boa-fé objetiva.

2
.
Não houve comprovação da devida informação ao consumidor da forma de utilização da modalidade de contratação, inexistindo provas da entrega do próprio cartão físico, já que não houve registro de compras efetuadas nas faturas juntadas, que sequer detêm código de barras para pagamento. A prática adotada pela instituição financeira acabou por caracterizar a entrega de produto diverso do pretendido pelo consumidor na contratação, o que afronta os princípios da transparência e da informação.

3.
Segundo a tese fixada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça em julgamento de Embargos de Divergência: “A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo". (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021). Todavia, houve modulação dos efeitos da prefalada decisão, e o entendimento mencionado deve ser aplicado aos indébitos de natureza contratual não pública, cobrados após a data da publicação do referido acórdão.

4
.
Depreende-se dos autos que a grande maioria dos descontos foi efetuada antes do marco temporal estabelecido no retromencionado precedente. Em relação a tais descontos, deve ser mantido o posicionamento anteriormente adotado pelo STJ, ou seja, a repetição deve se dar de forma simples, posto que não evidenciada a má-fé do Apelado. Para os descontos efetuados posteriormente à publicação supracitada, a devolução deve ser concretizada em dobro, nos termos do novel entendimento do STJ. Lado outro, do valor a ser restituído à parte autora deverá ser deduzido o montante por ele efetivamente recebido em sua conta-corrente, a fim de evitar o seu enriquecimento ilícito.

5
.
Restou configurado o dano moral, o abalo experimentado, tendo o consumidor sido submetido a um contrato que lhe impôs notória desvantagem, com infindáveis descontos em folha de salário.

6
.
Na hipótese, verifica-se que o montante arbitrado na instância primeva a título de indenização por danos morais – R$ 4.000,00 (quatro mil reais) – se encontra, na verdade, inferior aos valores habitualmente estabelecidos por esta Corte de Justiça, motivo pelo qual não há necessidade de se reduzir o valor estabelecido, inexistindo ofensa aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

7
.
Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação cível, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de
apelação cível
interposto pelo
Banco BMG S.A
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus-ES (id nº 5389760) que, nos autos da
ação
ordinária
proposta por
Gelvacio Antonio Cantão,
em desfavor da instituição financeira recorrente, julgou procedentes os pedidos autorais, a fim de declarar nulo o contrato de crédito consignado, condenando o requerido ao pagamento em dobro dos valores atualizados dos descontos feitos no beneficio previdenciário da parte autora e ao pagamento de danos morais no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), bem como a concessão da tutela de urgência para imediata cessação dos descontos no benefício previdenciário do autor.

Depreende-se dos autos que Gelvacio Antonio Cantão, em abril de 2017, ao receber o seu contracheque, percebeu a existência de descontos em seu benefício previdenciário a título de empréstimo bancário tendo como favorecido o banco apelante, no montante total de R$ 1.262,00 (um mil, duzentos e sessenta e dois reais), e previsão de pagamento mensal no valor de R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais).

Inconformado com o
decisium
do juízo

de piso, o Banco BMG S/A interpôs o presente recurso (id nº 5389763), alegando, basicamente, que: (i) a regularidade da relação contratual celebrada entre as partes e a autorização do beneficiário para os descontos em seu benefício previdenciário, bem como a inexistência de ilicitude praticada pela instituição financeira; (ii) que a condenação em danos morais não deve prosperar, uma vez que não existe nexo causal com o fato danoso, muito menos demonstração pela parte autora de qualquer aborrecimento ou sofrimento; (iii) que o contrato é válido, bem como a cobrança dele advindo, estando a parte autora ciente das disposições constates nas cláusulas, uma vez que as aceitou, tendo o Banco agravante apenas acatado aquilo que foi pactuado no contrato de consignado; (iv) uma vez que o banco agravante não praticou ato ilícito, descabido falar sobre restituição dos valores descontados no benefício da autora, sejam eles simples ou dobrados.

Foram apresentadas, contrarrazões no id nº 5389766, pugnando pelo desprovimento do apelo e pela manutenção incólume da sentença ora objurgada.

O
Banco BMG
, aliás, é réu em grande parte de tais ações, já que tem ofertado – aparentemente sem cumprir seu dever de informação – empréstimos, cuja forma de quitação das prestações ajustadas ocorre por meio de pagamentos a serem efetuados num cartão de crédito fornecido pelo próprio banco, que desconta apenas o valor mínimo da respectiva fatura diretamente em folha de pagamento.

Vale ressaltar que a operação denominada “cartão de crédito consignado” possui previsão na lei federal nº 10.820/2003. Portanto, é importante deixar claro que o que se discute aqui não é a legalidade em abstrato do referido contrato, mas sim se tal modalidade de empréstimo foi pactuada sem a devida consciência do consumidor acerca do que efetivamente está sendo acertado.

De antemão, não é demais rememorar que, consoante entendimento sumulado no STJ (Súmula 297
1
), o Código de Defesa do Consumidor é perfeitamente aplicável às instituições financeiras, as quais, por isso, devem observar todas as normas constantes naquele diploma.

Nessa linha de intelecção, pode-se afirmar que o ponto nevrálgico do caso em apreço consiste em aferir se o
dever de informação
que é imposto ao fornecedor em toda relação de consumo foi cumprido.

Deveras, no âmbito das relações de consumo, a informação adequada sobre o serviço não é apenas um direito do consumidor (art. 6º, III, do CDC
2
), mas, igualmente, um dever do fornecedor, consoante preceitua o art. 46 do CDC,
ipsis litteris
:

Art. 46. Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.

Com efeito, trata-se de consectário lógico do princípio da boa-fé objetiva, o qual, como se sabe, deve nortear as relações sociais e, por conseguinte, os negócios jurídicos em geral – tantos os regulados pelo Código Civil (art. 422
3
), quanto aqueles disciplinados pelo CDC (art. 4º, III
4
).

Nesse particular, o Exmº Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, lançando mão da doutrina de Alcides Tomasetti Jr., bem explica que “
esse dever de informação é de tal modo acentuado que
[...]
a relação de consumo estaria regida pela regra
'
caveat praebitor
'
(acautele-se fornecedor), que
impõe ao fornecedor uma obrigação de diligência na ati
vida
de de esclarecer o consumidor
, sob pena de desfazimento do negócio jurídico ou de responsabilização objetiva por eventual dano causado
” (REsp 1599511/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 24/08/2016, DJe 06/09/2016).

Nota-se, pois, que o ordenamento jurídico vigente, de modo a tutelar o consumidor, que é a parte mais vulnerável da relação, impõe ao fornecedor o ônus de bem elucidar o negócio firmado, o qual não me parece ter sido desincumbido pela apelante.

De fato, em que pese a aparente licitude do negócio jurídico,
a
Instituição

recorrente
não logrou êxito em comprovar que cumpriu o seu dever de informação
, visto que as cláusulas constantes no Termo de Adesão (fls.132/133), sobretudo pela maneira com que redigidas, não são suficientes para a completa compreensão por parte do consumidor, que não possui a expertise necessária para entender completamente o funcionamento de operações financeiras complexas.

Oportuno, inclusive, citar observação realizada pelo Ministro Marco Aurélio Belizze, no julgamento do ARESp 2093236 – SC, em 24 de maio de 2022 sobre esse tipo de contratação – cartão de crédito consignado: “
Tanto, que muitos contratantes sequer recebem o cartão de crédito, ou se recebem, não promovem seu desbloqueio. Também não efetuam a quitação da integralidade da fatura - quando recebida -, a qual não traz explicitamente a opção de pagamento do valor total, sendo desprovida de código de barras para pagamento e ainda detém a informação "extrato para simples conferência"
.

In casu, não
houve provas de que o apelado sequer recebeu o cartão físico, tampouco havendo registro de qualquer compra por ele efetuada, conforme se observa das faturas juntadas aos autos,
bem como se observa que as faturas do cartão de crédito foram encaminhadas ao apelado sem permitir que este conhecesse e quitasse o saldo devedor, observando-se que sequer estas detêm código de barras ou informações sobre a forma de pagamento.

É de se notar, pois, o emprego de estratagema capaz de eternizar a dívida, submetendo o consumidor a desvantagem exagerada, vedada pelo art. 51, inciso IV, e §1º, inciso III, do CDC.

Nessa esteira tem decidido este egrégio Tribunal de Justiça:

[...]
3.
Foi acertada a conclusão da decisão agravada quanto à possível contratação de cartão de crédito simulada, quando, na verdade, a parte autora pretendia tão somente obter um empréstimo consignado, restando demonstrado, a partir daí, tanto a probabilidade do direito, quanto o perigo da demora.
[...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 007199000071, Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/09/2019, Data da Publicação no Diário: 02/10/2019)

[...] CONTRATO BANCÁRIO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. PROVENTOS. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. POSSÍVEL VENDA SIMULADA. [...] 1. Hipótese em que, em cognição sumária, constatou-se possível contratação de cartão de crédito simulada, quando, em verdade, a parte autora/agravada pretendia tão somente obter um empréstimo consignado, que seria pago em 48 (quarenta e oito) meses, mediante desconto em folha nos seus proventos. [...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 007199000055, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON – Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/07/2019, Data da Publicação no Diário: 16/07/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL CONTRATO DE ADESÃO DEVER DE INFORMAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO SAQUE AUTORIZADO OBTENÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO VERDADEIRA VONTADE DO CONSUMIDOR RECURSO DESPROVIDO. 1. Verifica-se a natureza consumerista da relação jurídica havida entre a instituição financeira e o destinatário final do crédito, sendo indispensável a análise do caso com atenção ao que dispõe o inciso II do art. 6º do CDC, que consagra a informação clara e adequada sobre o serviço fornecido como direito básico do consumidor, além de consectário lógico da boa-fé objetiva.
2. Não houve comprovação da devida informação ao consumidor da forma de utilização da modalidade de contratação. Importante destacar, outrossim, que o contrato nem sequer estabeleceu o número total de parcelas necessárias ao adimplemento do débito. 3. A prática adotada pela instituição financeira acabou por caracterizar a entrega de produto diverso do pretendido pelo consumidor na contratação, o que afronta os princípios da transparência e da informação
. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 024151663713, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/04/2019, Data da Publicação no Diário: 26/04/2019)

Não há motivos, portanto, para reforma do

édito atacado que reconheceu a nulidade do negócio jurídico firmado, mantendo determinação liminar de cessação dos descontos sobre a remuneração do apelado, além da devolução ao banco do crédito recebido pelo apelado, e de repetição dos valores indevidamente descontados da folha salarial do recorrido.

O banco recorrente foi condenado a restituir em dobro os valores indevidamente descontados de sua aposentadoria, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC, verbis: “
O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”.

Segundo a tese fixada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça em julgamento de Embargos de Divergência:
“A
repetição em dobro, prevista no
parágrafo único
do art.
42
do
CDC
, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo"
. (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020,
DJe de 30/03/2021
). Todavia, houve
modulação dos efeitos da prefalada decisão,
e o entendimento mencionado supra deve ser aplicado aos indébitos de natureza contratual não pública, cobrados após a data da publicação do referido acórdão (30.03.2021). Isso porque a jurisprudência da Corte de Cidadania, relativa a contratos estritamente privados, anteriormente, seguia compreensão da necessidade da prova do critério volitivo doloso da cobrança indevida para que a repetição em dobro fosse devida.

Depreende-se dos autos que a grande maioria dos descontos foi efetuada antes do marco temporal estabelecido no retromencionado precedente, desde abril/2017. Em relação a tais descontos, deve ser mantido o posicionamento anteriormente adotado pelo STJ, ou seja, a repetição deve se dar de forma
simples
, posto que não evidenciada a má-fé do Apelado. Para os descontos efetuados posteriormente à publicação supracitada, a devolução deve ser concretizada em
dobro
, nos termos do novel entendimento do STJ.

Lado outro, do valor a ser restituído à parte autora deve-se manter o comando da sentença pelo decote dos montantes por ele efetivamente recebidos do banco em sua conta-corrente, tendo sido comprovado o recebimento dos seguintes montantes discriminados na sentença: a) R$1.201,00 (mil duzentos e um reais) em 19/04/2017; b) R$360,25 (trezentos e sessenta e cinco reais e vinte e cinco centavos), em 17/02/2020, e por último, c) R$243,10 (duzentos e quarenta e três reais e dez centavos) em 23/09/2020.

Em relação ao ressarcimento por dano moral, este nasce quando há ofensa a direito ou atributo da personalidade, em consonância com o previsto no art. 5º, inciso X, da Constituição da República, e nos arts. 186 e 927, ambos do Código Civil.

O dano moral considero por manifesto, uma vez que a conduta abusiva da recorrente infligiu no usuário aborrecimentos que desbordaram da normalidade da vida cotidiana, mormente, porque ficou impossibilitado de dispor de parte dos seus proventos e de sua margem consignável, além do desperdício do tempo útil gerado pela necessidade de constituir advogado e ajuizar a presente ação judicial para solucionar o problema que perdurou por anos. Corroborando a tese encampada, cito:

No caso, diferentemente do que alega o banco apelante, os danos extrapatrimoniais suportados pela parte apelada restaram devidamente configurados, uma vez que os transtornos causados pelos descontos indevidos em seu benefício previdenciário, decorrentes de cartão de crédito consignado com o qual o autor não consentiu, extrapolam o mero aborrecimento, afetando diretamente os seus direitos da personalidade, já que lhe causaram incômodo e perturbações significativas, além de terem limitado a sua disponibilidade patrimonial, sendo necessário judicializar a questão para sanar o problema.

Quanto ao montante da indenização por danos morais, reiteradamente tenho asseverado que este deve ser estabelecido a partir da análise, fundamental, de 04 (quatro) elementos, quais sejam: i) a repercussão na esfera do lesado; ii) o potencial econômico-social do lesante; iii) o valor habitualmente utilizado pela jurisprudência desta Corte de Justiça ao apreciar casos semelhantes; e iv) as circunstâncias específicas do caso que justifiquem a definição do valor da indenização em patamar distinto, com isso alcançando a compensação de uma parte e o sancionamento da outra, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Na hipótese, verifica-se que o montante arbitrado na instância primeva a título de indenização por danos morais –
R$
4
.000,00
(quatro mil reais) – se encontra, na verdade, até mesmo inferior aos valores habitualmente estabelecidos por esta Corte de Justiça
5
em casos semelhantes, envolvendo descontos indevidos no vencimento de servidor fruto de falha na prestação de serviço bancário, inexistindo ofensa aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não se justificando a sua redução.

Ante o exposto,
conheço
do recurso, para lhe
dar
provimento
parcial
, para reformar parcialmente a sentença objurgada, a fim de que a condenação do banco à repetição do indébito dos descontos indevidos efetuados no benefício do autor, seja promovida observando-se a devolução simples dos descontos ocorridos até (30.03.2021) e em dobro daqueles cobrados posteriormente, as atualizações da sentença, e autorizada a dedução do total de R$ 1.804,35, comprovadamente recebido na conta-corrente do autor, a fim de evitar enriquecimento ilícito, tudo a ser apurado em liquidação/cumprimento de sentença.

É como voto.

1
Súmula nº 297, STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

2
Art. 6º São direitos básicos do consumidor: [...] III – a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem; [...]

3
Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.

4
[...] III – harmonização dos interesses dos participantes das relações de consumo e compatibilização da proteção do consumidor com a necessidade de desenvolvimento econômico e tecnológico, de modo a viabilizar os princípios nos quais se funda a ordem econômica (art. 170, da Constituição Federal), sempre com base na boa-fé e equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores; [...]

5
TJES, Classe: Apelação, 030140066678, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator Substituto: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/11/2018, Data da Publicação no Diário: 14/12/2018 / TJES, Classe: Apelação, 021110085160, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/05/2018, Data da Publicação no Diário: 16/05/2018.